Tribunal: TRF3
Processo: 5022992-09.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
368/575)

5022992-09.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5022992-09.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SOPED GESTAO HOSPITALAR LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS AUGUSTO LES DE SOUZA - SP438160-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA JUNQUEIRA VELONI BERTIPAGLIA - SP241146-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. LICENÇA SANITÁRIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por SOPED Gestão Hospitalar Ltda. em face de autoridade da Receita Federal, visando ao recolhimento de IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida, mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta proveniente de serviços tipicamente hospitalares.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito à tributação favorecida apenas quanto aos serviços hospitalares pediátricos e exames complementares, excluídas consultas médicas e atividades administrativas, assegurando a compensação administrativa do indébito após o trânsito em julgado, com incidência da taxa SELIC e observância da prescrição quinquenal.

A União interpôs apelação sustentando a ausência dos requisitos para a redução tributária e, subsidiariamente, requereu a fixação do termo inicial do benefício em 29/06/2022, data da concessão da licença sanitária.

Após julgamento que manteve a decisão, a União opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido subsidiário. Os embargos foram inicialmente rejeitados, mas o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão e determinar novo exame da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL em relação aos serviços hospitalares prestados pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A legislação tributária prevê base de cálculo reduzida para o IRPJ e a CSLL quando a pessoa jurídica presta serviços hospitalares, nos termos dos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20 da Lei no 9.249/1995.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.116.399/BA (Tema Repetitivo 217), estabelece que o conceito de serviços hospitalares deve ser interpretado de forma objetiva, considerando a natureza da atividade prestada, voltada diretamente à promoção da saúde, excluídas as simples consultas médicas.

A partir da vigência da Lei no 11.727/2008, a fruição do benefício fiscal exige que a prestadora seja sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, mediante licença sanitária.

No caso, a impetrante demonstrou exercer atividades voltadas à promoção da saúde, como plantões pediátricos e realização de exames complementares, enquadráveis como serviços hospitalares.

Contudo, embora cadastradas as atividades desde 2019, a licença sanitária foi concedida apenas em 29/06/2022, momento em que se verificou o preenchimento de todos os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Impõe-se, portanto, sanar a omissão para fixar o termo inicial do direito à aplicação das alíquotas reduzidas e à compensação do indébito a partir da data da concessão da licença sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e dar parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento:

A aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL para serviços hospitalares depende do enquadramento objetivo da atividade prestada como voltada diretamente à promoção da saúde.

Após a vigência da Lei no 11.727/2008, a fruição do benefício fiscal exige que a pessoa jurídica seja organizada como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA mediante licença sanitária.

O termo inicial do direito à tributação favorecida e à compensação do indébito corresponde à data em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 485, VI; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; Lei no 11.727/2008; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema Repetitivo 217), Primeira Seção. TRF3, ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.832.167/RS, Primeira Turma, j. 21.10.2019; TRF3, ApCiv 5003282-21.2019.4.03.6128, 6a Turma, j. 05.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5022992-09.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS AUGUSTO LES DE SOUZA - SP438160-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA JUNQUEIRA VELONI BERTIPAGLIA - SP241146-A

APELADO: SOPED GESTAO HOSPITALAR LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SOPED GESTAO HOSPITALAR LTDA , em face do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, UNIAO FEDERAL, objetivando o direito de recolher o IRPJ e CSLL, com alíquotas de 8% e 12%, de forma minorada, nos serviços prestados tipicamente hospitalares.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu parcialmente a segurança para autorizar o recolhimento do IRPJ e CSLL com as alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, relativamente aos serviços médicos tipicamente hospitalares, quais sejam, serviço hospitalar pediátrico e exames complementares, excluindo consultas médicas e atividades administrativas, bem como assegurar o direito à compensação do indébito na esfera administrativa, a qual deverá ser formalizada somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), em conformidade com o disposto na legislação vigente ao tempo do encontro de contas e art. 26-A da Lei no 11.457/2007, com incidência da taxa SELIC a partir do recolhimento indevido e respeitada a prescrição quinquenal. No que toca ao pleito de restituição, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em face da inadequação da via eleita. Para fins da compensação, determinou a aplicação da taxa SELIC. Sem condenação em honorários advocatícios. Reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas pela União.

Apela a União Federal sustenta, em síntese, que o impetrante não preenche os requisitos para a redução tributária pretendida. Subsidiariamente, requer que o recolhimento do IRPJ e CSLL com as alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, seja concedido somente após 29/06/2022, quando concedida a licença sanitária.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

Id 287615874 – Em julgamento monocrático foi negado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação.

Id 293685917- A 6a Turma negou provimento ao agravo interno interposto pela União (id 288165904).

Id 294619768 – A União opôs embargos de declaração arguindo a omissão no v.acórdão quanto à análise do pedido subsidiário para fixação do termo inicial do benefício a partir de 29/06/2022, data em que preenchidos os requisitos.

Id 315007279 – Os embargos de declaração foram rejeitados.

Id 359132069 – O C.STJ deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinou a novo exame da questão.

Considerando a decisão do C.STJ inclua-se o feito em pauta para novo julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

No caso em exame, reconheço a omissão e obscuridade no v.acórdão, no tocante à questão do termo inicial da aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL em relação aos serviços tipicamente hospitalares, razão pela qual passo a saná-lo:

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o fator objetivo de distinção a aplicação da alíquota de 8% no caso de IRPJ e 12%, no caso do CSLL, no lugar dos 32%, vincula-se à definição do objeto e da natureza jurídica da prestação do serviço.

Desta forma se o serviço prestado for hospitalar, a tributação é sensivelmente reduzida, nos termos da pretensão da autora, para 8% ou 12%, e nos casos que não se enquadram neste tipo de serviço, há a incidência da alíquota geral de 32% para a estimativa a partir da receita bruta mensal.

Confira-se o teor dos artigos 15, § 1o, III, a e artigo 20, caput da Lei no 9.249/95:

"Art. 15 - A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

(...)

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)".

"Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento)."

Como se verifica (art. 15, § 1o, III, alínea a), supratranscrito, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo representativo da controvérsia, no Resp. 1.116.399 (Tema Repetitivo 217) alterou a interpretação do artigo 15, § 1o, III, alínea “a”, cuja ementa está assim redigida:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO SERVIÇOS HOSPITALARES'. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão 'serviços hospitalares' prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de 'serviços hospitalares' apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral. 2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que 'a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares'. 3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'. 4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais). 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido."

Destarte, partir da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal.

A respeito dos serviços “home Care”, esta E. Corte Regional possui entendimento de que se trata de atividade em continuidade ao tratamento hospitalar, enquadrando-se aos termos do artigo 15 §1o, inciso III, "a", da Lei 9.249/95:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IRPJ/CSLL PARA SERVIÇOS HOSPITALARES. ART. 15 DA LEI 9.245/95. CONCEITO DELIMITADO PELO STJ. HOME CARE, COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. DIREITO À REDUÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO E REEXAME DESPROVIDOS.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 6a Turma, Intimação via sistema DATA: 24/11/2020 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.).”

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL COM ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2. APrimeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.116.399/BA, pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos". 3.Com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, outros dois requisitos passaram a ser exigidos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a partir da vigência da Lei no 11.727/2008 somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares. Precedentes. 5. O C. Superior Tribunal firmou posicionamento, em julgamento de recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, segundo o qual, para efeito de tributação com base nas alíquotas diferenciadas do IRPJ e da CSLL, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, sendo, em regra, mas não necessariamente, prestados no interior do estabelecimento hospitalar. (in, STJ, (AgInt no REs 1832167/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). 6. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 7. Agravo interno desprovido.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5003282-21.2019.4.03.6128 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 6a Turma, DJEN DATA: 05/05/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..”

In casu, o objeto social constante do contrato social da parte impetrante é, dentre outros, “I – Atividade Principal:8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências ; II – Atividades Secundárias: 8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 8630-5/03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 8630-5/06 – Serviços de vacinação e imunização humana 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Verifica-se, ainda, que a impetrante é constituída sob a forma de sociedade empresária, conforme consta no contrato social.

E ainda, como salientou o juízo a quo:

Consoante os dizeres da decisão exarada, à exclusão das simples consultas, as demais atividades, ainda que prestadas fora do estabelecimento hospitalar, desde que estejam voltadas diretamente à promoção da saúde, devem ser consideradas “atividades tipicamente hospitalares”, gozando da redução das alíquotas dos tributos, na forma da legislação de regência.

Assim, passo ao exame dos documentos colacionados pela impetrante, de modo a propiciar o julgamento da controvérsia.

De acordo com o contrato social apresentado nos autos, a parte possui o seguinte objeto social (ID. 262136191 – fls.4/5):

“Cláusula Primeira

A sociedade gira sob o nome empresarial SOPED GESTÃO HOSPITALAR LTDA. e tem sua sede social à Avenida Conselheiro Carrão, no830 – Conj.4 – Chácara Califórnia – São Paulo/SP, CEP 03402-000, e tem por objeto social:

Atividade Principal:

8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências

Atividades Secundárias:

8610-1/02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

8630-5/02 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

8630-5/03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

8630-5/06 – Serviços de vacinação e imunização humana

8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

O "Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral" de ID. 262136192 enuncia como atividade econômica principal da impetrante: “86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”

A par disso, a Licença de Funcionamento expedida pela Prefeitura da Cidade de São Paulo – Vigilância Sanitária igualmente atesta autorização para a prestação de serviços de saúde, notadamente atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimento cirúrgicos (ID. 262136194).

O "Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica" emitido pelo CREMESP, por seu turno, classifica a atividade da impetrante como "Prestação de serviços médicos terceirizados " (ID 262136195).

Outrossim, a impetrante encontra-se inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, de acordo com os documentos de IDs. 264613249 e 264613852.

Com esse necessário registro acerca da documentação, passo ao exame do pedido formulado.

A impetrante, em consonância com as notas fiscais apresentadas nos autos e dizeres da inicial, postula as reduções das alíquotas para a prestação de serviços de pediatria, com realização de procedimentos e plantões, que são considerados como tipicamente hospitalares.

Em consonância com as autorizações firmadas pelas autoridades administrativas, acima explicitadas, a impetrante demonstrou realizar procedimentos relativos a serviço hospitalar em plantão pediátrico (ID. 264613247 – fl.2), bem como exames clínicos pediátricos (ID. 264613247 – fl.3)."

Embora as atividades tipicamente hospitalares da empresa, nos moldes exigidos pela legislação, estarem cadastradas desde 2019, a licença sanitária foi concedida somente em 29/06/2022.

Assim, cabe limitar temporalmente os efeitos da compensação, devendo o termo inicial para exercício do direito ser fixado a partir de 29/06/2022, data em que preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício fiscal.

Deste modo, adequado o reconhecimento do direito da impetrante aos benefícios do artigo 15, § 1o, III, "a", e artigo 20, caput, ambos da Lei 9.249/1995, bem como à restituição ou compensação do indébito.

Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação, na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão e dar parcial provimento ao apelo da União, para fixar o termo inicial do benefício em 29/10/2022, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. LICENÇA SANITÁRIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por SOPED Gestão Hospitalar Ltda. em face de autoridade da Receita Federal, visando ao recolhimento de IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida, mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta proveniente de serviços tipicamente hospitalares.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito à tributação favorecida apenas quanto aos serviços hospitalares pediátricos e exames complementares, excluídas consultas médicas e atividades administrativas, assegurando a compensação administrativa do indébito após o trânsito em julgado, com incidência da taxa SELIC e observância da prescrição quinquenal.

A União interpôs apelação sustentando a ausência dos requisitos para a redução tributária e, subsidiariamente, requereu a fixação do termo inicial do benefício em 29/06/2022, data da concessão da licença sanitária.

Após julgamento que manteve a decisão, a União opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido subsidiário. Os embargos foram inicialmente rejeitados, mas o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão e determinar novo exame da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL em relação aos serviços hospitalares prestados pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A legislação tributária prevê base de cálculo reduzida para o IRPJ e a CSLL quando a pessoa jurídica presta serviços hospitalares, nos termos dos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20 da Lei no 9.249/1995.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.116.399/BA (Tema Repetitivo 217), estabelece que o conceito de serviços hospitalares deve ser interpretado de forma objetiva, considerando a natureza da atividade prestada, voltada diretamente à promoção da saúde, excluídas as simples consultas médicas.

A partir da vigência da Lei no 11.727/2008, a fruição do benefício fiscal exige que a prestadora seja sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA, mediante licença sanitária.

No caso, a impetrante demonstrou exercer atividades voltadas à promoção da saúde, como plantões pediátricos e realização de exames complementares, enquadráveis como serviços hospitalares.

Contudo, embora cadastradas as atividades desde 2019, a licença sanitária foi concedida apenas em 29/06/2022, momento em que se verificou o preenchimento de todos os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Impõe-se, portanto, sanar a omissão para fixar o termo inicial do direito à aplicação das alíquotas reduzidas e à compensação do indébito a partir da data da concessão da licença sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e dar parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento:

A aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL para serviços hospitalares depende do enquadramento objetivo da atividade prestada como voltada diretamente à promoção da saúde.

Após a vigência da Lei no 11.727/2008, a fruição do benefício fiscal exige que a pessoa jurídica seja organizada como sociedade empresária e atenda às normas da ANVISA mediante licença sanitária.

O termo inicial do direito à tributação favorecida e à compensação do indébito corresponde à data em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 485, VI; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; Lei no 11.727/2008; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema Repetitivo 217), Primeira Seção. TRF3, ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.832.167/RS, Primeira Turma, j. 21.10.2019; TRF3, ApCiv 5003282-21.2019.4.03.6128, 6a Turma, j. 05.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão